Tribunal: TJSP
Processo: 1031425-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
r Estadual no 1.010/07 e do Parecer no 48/2012/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS. SPPREV que tem competência para homologar a certidão que engloba tempo de serviço referente a período posterior a 1998, sob pena de se inviabilizar o direito do impetrante à contagem recíproca. Precedentes. Sentença reformada. Concede-se a segurança se determinar a análise e, confirmados os requisitos, homologação da certidão de tempo de contribuição.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1031425-05.2019.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA SPPREV. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. Pretensão à homologação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) expedida pela Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, pela SPPREV. Admissibilidade. Inteligência da Portaria MPS n. 154/08, da Lei Complementar Estadual no 1.010/07 e do Parecer no

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA SPPREV. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. Pretensão à homologação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) expedida pela Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, pela SPPREV. Admissibilidade. Inteligência da Portaria MPS n. 154/08, da Lei Complementar Estadual no 1.010/07 e do Parecer no 48/2012/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS. SPPREV que tem competência para homologar a certidão que engloba tempo de serviço referente a período posterior a 1998, sob pena de se inviabilizar o direito do impetrante à contagem recíproca. Precedentes. Sentença reformada. Concede-se a segurança se determinar a análise e, confirmados os requisitos, homologação da certidão de tempo de contribuição.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031425-05.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
ALBERTO VEIGA DE SANT ANNA, são apelados DIRETOR PRESIDENTE DA
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031425-05.2019.8.26.0053
2
Voto
14424
Apelação
1031425-05.2019.8.26.0053 DC (digital)
Origem
5a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelante
Luis Alberto Veiga de Sant Anna
Apelado
São Paulo Previdência - SPPREV
Interessado
Diretor Presidente da São Paulo Previdência - SPPREV
Juíza de Primeiro Grau
Maricy Maraldi
Decisão/Sentença
5/12/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Augusto Pedrassi
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
HOMOLOGAÇÃO
DE
CERTIDÃO
DE
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA SPPREV. CONTAGEM
RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. Pretensão à
homologação da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)
expedida pela Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, pela
SPPREV. Admissibilidade. Inteligência da Portaria MPS n.
154/08, da Lei Complementar Estadual no 1.010/07 e do Parecer no
48/2012/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS.
SPPREV
que
tem
competência para homologar a certidão que engloba tempo de
serviço referente a período posterior a 1998, sob pena de se
inviabilizar o direito do impetrante à contagem recíproca.
Precedentes. Sentença reformada. Concede-se a segurança se
determinar a análise e, confirmados os requisitos, homologação da
certidão de tempo de contribuição.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por LUIZ ALBERTO VEIGA DE SANT ANNA
contra a r. sentença de fls. 71/4 que, em mandado de segurança impetrado contra
ato do DIRETOR PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, acolheu
a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou o processo extinto, sem exame do
mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Requer o recorrente a concessão da ordem, fls. 78/89.
Contrarrazões a fls. 94/103.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031425-05.2019.8.26.0053
3
O recurso comporta provimento.
Segundo a inicial, o impetrante iniciou suas atividades no Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas em 14/4/1977, embora a
Corregedoria tenha indicado na certidão a data início em 4/8/1978, e, a partir de
maio de 1977, contribuiu para a Carteira de Previdência das Serventias Notariais e
de Registro do Estado de São Paulo, permanecendo na ativa até 20/10/2004.
Alega que, visando computar seu tempo de serviço junto ao RGPS - INSS, a
Corregedoria Geral da Justiça emitiu a Certidão de Tempo de Contribuição e, ao
buscar homologação, a SPPrev indeferiu o requerimento em 22/1/2019, por
suposta incompetência, sob o argumento de que, à autarquia, cabe apenas
“homologar certidões de tempo de contribuição prestado à Carteira de Serventias
até 15 de dezembro de 1998”, fls. 26.
Pleiteia a concessão da segurança para determinar a homologação da Certidão de
Tempo de Contribuição pela SPPREV, mesmo para períodos posteriores a
15/12/1998.
Pois bem.
De início, reconhece-se a legitimidade passiva da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

SPPREV.
Como bem apontou o impetrante, em suas razões de apelo a fls. 82, após a
obtenção da certidão junto à Corregedoria Geral da Justiça:
”a C.T.C. expedida pela Corregedoria foi apresentada ao IPESP e se essa
entidade fosse a responsável pela homologação ela não faria o
encaminhamento automático e interno à SPPREV.
A SPPREV manifestou-se nesse procedimento interno no sentido de que
não homologaria a referida C.T.C., pois a ela apenas caberia fazê-lo até
15/12/1998 e essa comunicação é devolvida ao IPESP onde se inicia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031425-05.2019.8.26.0053
4
procedimento homologatório.
Se o IPESP fosse o responsável por homologar os períodos certificados
a partir de 16/12/1998 por que não o fez? A propósito, por que a
SPPREV não homologou então até 15/12/1998? Por que a C.T.C.
expedida pela Corregedoria era una e abarcava todo o período?
Se a certidão deve ser fracionada para uma parte ser homologada pelo
SPPREV - até 15/12/1998 - e outra parte pelo IPESP - a partir de
16/12/1998, alguém precisa combinar isso com a Corregedoria Geral de
Justiça!
A verdade é que a SPPREV quer se furtar de seu compromisso de
homologar certidões de tempo de contribuição.
É direito do segurado da previdência social a contagem recíproca do tempo
de contribuição, o que lhe permite computar e somar os seus tempos de
contribuições exercidos sob a vinculação dos diversos regimes jurídicos de
previdenciários básicos.
A SPPREV, unidade gestora do regime próprio estadual, tem competência para
homologar os certificados posteriores a 15 de dezembro de 1998, sob pena de
impedir o exercício do direito à contagem recíproca aos integrantes das carteiras
especiais.
A Portaria MPS no 154/08 disciplina os procedimentos para a emissão de certidão
de tempo de contribuição pelos regimes próprios de previdência social. Tal
portaria impõe, em seu artigo 2o, a necessidade de que a CTC seja homologada
pela respectiva unidade gestora do RPPS que, no Estado de São Paulo, é a SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV. Dispõem os art. 2o e 6o, XI, da Portaria MPS no
154/08:
Art. 2o - O tempo de contribuição para Regime Próprio de Previdência
Social RPPS deverá ser provado com CTC fornecida pela unidade
gestora do RPPS ou, excepcionalmente, pelo órgão de origem do
servidor, desde que devidamente homologada pela respectiva unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031425-05.2019.8.26.0053
5
gestora do RPPS.
(...)
Art. 6o - Após as providências de que trata o art. 5o e observado,
quando for o caso, o art. 10 desta Portaria, a unidade gestora do RPPS
ou o órgão de origem do servidor deverá emitir a CTC sem rasuras,
constando, obrigatoriamente, no mínimo: (...)
XI - homologação da unidade gestora do RPPS, no caso da certidão ser
emitida por outro órgão da administração do ente federativo. (...)
A Lei Complementar Estadual no 1.010/07 dispõe sobre a criação da São Paulo
Previdência - SPPREV, entidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores Públicos - RPPS e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do
Estado de São Paulo
RPPM. Esta lei impõe à autarquia o dever de administrar,
gerenciar e operar os regimes próprios, de gerir os fundos e recursos arrecadados
e de manter permanentemente o cadastro dos servidores públicos, inclusive no
que tange ao tempo de contribuição, entre outras atribuições. Confira-se trechos
do art. 3o da LCE no 1.010/07:
Artigo 3o - A SPPREV tem por finalidade administrar o Regime Próprio
de Previdência dos Servidores Públicos titulares de cargos efetivos -
RPPS e o Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de São
Paulo - RPPM, cabendo-lhe:
I - a administração, o gerenciamento e a operacionalização dos regimes;
(...)
IV - a gestão dos fundos e recursos arrecadados; e
V - a manutenção permanente do cadastro individualizado dos
servidores públicos ativos e inativos, dos militares do serviço ativo, dos
agregados ou licenciados, da reserva remunerada ou reformado, e
respectivos dependentes, e dos pensionistas.
(...)
§ 6o - O cadastro a que se refere o inciso V deste artigo, dentre outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031425-05.2019.8.26.0053
6
informações julgadas relevantes ou necessárias nos termos da
legislação aplicável, conterá:
1 - nome e demais dados pessoais, inclusive dos dependentes;
2 - matrícula e outros dados funcionais;
3 - remuneração utilizada como base para as contribuições do servidor
ou do militar a qualquer regime de previdência, mês a mês;
4 - valores mensais e acumulados da contribuição;
5 - valores mensais e acumulados da contribuição do ente federativo.
A análise do artigo 3o, I, V e § 6o da Lei Complementar Estadual no 1.010/07,
permite a conclusão de que a SPPREV não é mera longa manus da Administração
Pública. Não cabe a ela apenas a formalização de declarações. Deve, também,
realizar nova verificação dos requisitos para a aposentadoria do servidor e decidir
se é caso de concessão do benefício.
Além disso, a informação disponível na página de internet da SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV1 é clara ao admitir a competência para homologação
da certidão de tempo de contribuição: (g.n.)
Certidão de Tempo de Contribuição
Os ex-servidores do Estado de São Paulo devem solicitar, para fins de
aposentadoria junto a outro regime previdenciário, a emissão de sua
Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).
A requisição de tal documento deve ser realizada junto ao setor de
Recursos Humanos do órgão do Estado de São Paulo no qual o ex-
servidor trabalhou, local em que o processo será instruído.
Ao realizar tal solicitação, os servidores deverão preencher e entregar ao
referido órgão o requerimento previsto na Portaria SPPREV no 102, de
28-02-2014, disponível abaixo, no campo Formulários Necessários
(Interessado).
1 Disponível em http://www.spprev.sp.gov.br/ex_servidor_certidao_t_contribuicao.aspx. Acesso em
1o/10/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031425-05.2019.8.26.0053
7
O passo seguinte é o encaminhamento do processo pelo órgão para
a São Paulo Previdência, a qual cabe a conferência e, caso todas as
informações estejam corretas, a homologação da CTC.
Assim que a certidão é homologada, ela retorna ao órgão de origem do
ex-servidor, ao qual compete a entrega do documento ao interessado.
(...)
A questão já foi objeto de análise pela Excelentíssima Des. HELOÍSA MARTINS
MIMESSI, na apelação 001924-02.2015.8.26.0132, j. 26/3/2018, c. 5a Câmara de
Direito Público, cujos argumentos adoto como razão de decidir:
“(...) o C. STF, no julgamento da ADI no 4420, ao apreciar a
constitucionalidade de certos dispositivos da Lei Estadual no 14.016/10,
que declarou a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não
Oficializadas da Justiça do Estado, garantiu àqueles que não haviam
implementado todos os requisitos para o gozo dos benefícios a
faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de
aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do
art. 201, § 9o, da Constituição Federal. Confira-se a ementa do julgado:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO
OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM
RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO. 1. A Lei no 14.016, de
12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de
extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas
da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade
formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados membros
competência concorrente para legislarem sobre previdência social,
consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 2. A
extinção da Carteira de Previdência das Serventias não
Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por
meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito
adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à
época da edição da lei, bem como o direito à contagem
recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo
Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, §9o) ? dos
participantes que ainda não haviam implementado os
requisitos para a fruição dos benefícios . 3. Ação direta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031425-05.2019.8.26.0053
8
inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente
para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3o, caput, e § 1o, da
Lei no 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a
assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação
conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado,
proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da
publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido,
com base no regime instituído pela Lei estadual no 10.393/1970, os
requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não
implementaram todos os requisitos, conferir interpretação
conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de
tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo
Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, §
9o, da Constituição Federal. (ADI 4420/SP, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, j. 16.11.2016).
Desse modo, se a Portaria MPS no 154/08, que disciplina os
procedimentos para a emissão de certidão de tempo de contribuição
pelos regimes próprios de previdência social, impõe a necessidade de
que a CTC seja homologada pela respectiva unidade gestora do RPPS
ainda que não se desconheça a peculiar situação da Carteira de
Previdência das Serventias não Oficializadas , e se se reconheceu, pelo
Parecer
no
48/2012/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS
(fls.
151/164)
a
competência excepcional da SPPrev para homologar as certidões
referentes ao período anterior à EC no 20/98, forçoso reconhecer sua
competência para fazê-lo também neste caso específico, sob pena de se
inviabilizar o direito do impetrante à contagem recíproca. (...)”
Na Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), expedida pela Corregedoria
Geral da Justiça em 14/12/2017, consta o tempo de contribuição do
impetrante , de 04/08/1978 a 26/3/1986 (2 períodos contínuos), de 1o/12/1986
a 10/4/1989 , e de 1o/2/1993 a 20/10/2004 , para o aproveitamento do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, fls. 21/3.
Necessário reconhecer a competência da SPPREV para homologar a certidão que
também engloba tempo de serviço referente a período posterior a 1998, sob pena
de se inviabilizar o direito do impetrante à contagem recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031425-05.2019.8.26.0053
9
Nesse sentido:
Apelação 1000973-87.2019.8.26.0416
Relator(a): Leme de Campos
Comarca: Panorama
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/3/2020
Ementa: SERVIDOR DE CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL Pretensão
à homologação da certidão de tempo de contribuição expedida
pela Corregedoria Geral de Justiça
Admissibilidade
Efetiva
prestação de serviços perante o Cartório Extrajudicial

Precedentes
Ação julgada procedente na 1a Instância

Sentença mantida Recurso não provido.
Apelação/R. Necessária 1022241-39.2018.8.26.0577
Relator(a): Antonio Celso Aguilar Cortez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 18/2/2019
Ementa: Mandado de segurança. Homologação de certidão de
tempo de contribuição. Competência da SPPrev. Portaria MPS n.
154/08 e Lei Complementar Estadual no 1.010/07. Precedentes.
Sentença mantida. Recursos oficial e voluntário não providos.
Apelação/R. Necessária 060997-74.2017.8.26.0053
Relator(a): Ricardo Dip
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/09/2018
Ementa: CERTIFICADO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CARTEIRA
DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA DO SPPREV
PARA A HOMOLOGAÇÃO. Os integrantes da carteira das
serventias extrajudiciais paulista têm direito à contagem recíproca,
nos termos do § 9o do art. 201 da Cf-88, cabendo ao Spprev,
unidade gestora do regime próprio estadual paulista, homologar
as certidões de tempo de contribuição emitidas pela Corregedoria
Geral de Justiça de São Paulo e pelo Ipesp, para fins de
aposentadoria pelo regime geral de previdência, ainda que se
refiram a período posterior à Ec n. 20/1998. Não provimento da
remessa necessária e da apelação.
Apelação/R. Necessária 001924-02.2015.8.26.0132

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031425-05.2019.8.26.0053
10
Relator(a): Heloísa Martins Mimessi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/03/2018
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Serventia não oficializada.
Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) expedida pela
Corregedoria Geral de Justiça. Homologação pela unidade gestora
do RPPS. Competência da SPPrev reconhecida no Parecer no
48/2012/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS. Reexame necessário e recurso
parcialmente providos.
Logo, plenamente possível conceder a segurança para assegurar a expectativa
do direito à contagem recíproca de tempo de contribuição e homologação
pela SPPREV, desde que preenchidos os demais requisitos.
Assim, o impetrado deverá fazer a análise e, confirmados os requisitos,
homologar a certidão de tempo de contribuição (CTC).
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Lei 12.016/09.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL